Tribunal: TJDFT
Processo: 0731699-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731699-55.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSLEY DE SOUZA MACIEL APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DEUSLEY DE SOUZA MACIELA contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgou procedente a pretensão autoral “para declarar rescindido o contrato firmado pelas partes, consolidar a posse e propriedade do bem alienado nas mãos do requerente”. Em suas razões de ID 37281594, o apelante pugna pela reforma da r. sentença objurgada e, ainda, sustenta que faz jus à concessão da gratuidade da justiça. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente apenas alegou sua hipossuficiência econômica, sem acostar aos autos quaisquer elementos comprobatórios, limitando-se a afirmar que “não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sob pena de implicar em prejuízo próprio e de sua família”. Consoante sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, mas compete ao julgador, na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. No caso dos autos, é possível identificar que as condições pessoais do apelante não são compatíveis com a situação econômica por ele alegada, dada a própria natureza da ação, na qual se discute a posse de veículo automotor, bem móvel de relevante quantia e que exige manutenção e despesas fixas, as quais só podem ser arcadas por quem detém relevante condição financeira para tanto, circunstância esta que, no meu entender, vai de encontro com a afirmação de fragilidade financeira. Outro ponto que merece destaque é que o apelante declarou que “tem em mãos o valor justo para apresentar em juízo” (ID 37281577), revelando, assim, que, se possui quantia financeira disponível para apresentar proposta de quitação de dívida que se aproxima de cinquenta mil reais, também possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Assim, é necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. A partir de tais premissas e do cotejo dos elementos probatórios constantes aos autos, compreendo que a declaração de hipossuficiência da apelante não é compatível com a sua realidade financeira. É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo da parte, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. Todavia, tal circunstância não se amolda à ideia de prejuízo ao sustento da entidade familiar, haja vista que a recorrente demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas do processo sem que, com isso, sua família seja privada de suas necessidades. Dessa forma, a toda circunstância, não conseguiu o recorrente se desincumbir do ônus de comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão do pretendido benefício. Calha acentuar, novamente, que, ainda que a assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, seu controle deve ser feito pelo Magistrado, a fim de evitar desvios em sua utilização. Nesse contexto, com os elementos que foram produzidos, penso não estar comprovada a situação de precariedade necessária ao deferimento da benesse ao recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA requerido pelo apelante. INTIME-SE o recorrente para tomar ciência desta decisão e comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 99, §7o), sob pena de deserção. Diligencie-se. Após, conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de julho de 2022